Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. GENITORA. RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. PANDEMIA. COVID-19. DISTANCIAMENTO SOCIAL.

I. O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito inarredável de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, a fim de cultivar o afeto e de firmar os vínculos familiares, conforme preconizado no art. 1.589 do CC. A companhia dos pais, mesmo que por breve período, é salutar e essencial ao desenvolvimento, entretanto, que o exercício desse direito só pode ser restringido se houver motivo relevante.

II. O inegável direito à convivência do pai com os filhos menores, frise-se, não absoluto, deverá ser conciliado com as limitações sanitárias decretaras pela autoridade administrativa para impedir a propagação do vírus causador da covid-19.

III. Considerando o estado de saúde de um dos menores, a impossibilidade de apenas um dos irmãos passar 15 dias por mês com cada genitor, e o melhor interesse dos menores, a recomendação é que a genitora venha a Brasília para visitá-los no período previamente estipulado pelo magistrado.

IV. Negou-se provimento ao recurso.